Tribunal: TJSP
Processo: 1001122-77.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001122-77.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelada PRISCILA APARECIDA IGLESIAS MARANGON (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-77.2019.8.26.0224 -Voto no 27599
2
Voto no 27599.
Apelação n° 1001122-77.2019.8.26.0224.
Comarca: Guarulhos.
Apelante: BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.
Apelado: Priscila Aparecida Iglesias Marangon.
Juiz prolator da sentença: Ricardo Felicio Scaff.
BUSCA E APREENSÃO. Alienação fiduciária. Processo
extinto sem resolução de mérito por inércia da autora em
dar andamento ao feito (CPC, art. 485, III). Hipótese de
abandono do processo devidamente reconhecida, cumprido
o disposto no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação em face da respeitável sentença de
fls. 89, cujo relatório se adota, que julgou extinto o processo sem resolução
do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, ao
fundamento de que a autora deixou de promover atos e diligências que lhe
competiam.
Inconformada, apela a autora sustentando que não é
necessária a intimação da ré para responder o recurso por ainda não ter
sido citado; que ré descumpriu obrigação contratual de manter atualizado
seu endereço; que há interesse de agir no seguimento do feito; e que
devem ser observados os princípio da economia, eficiência e celeridade
processual, além da primazia do julgamento de mérito (fls. 95/101).
Não houve resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-77.2019.8.26.0224 -Voto no 27599
3
Distribuído livremente o recurso à Colenda 18a Câmara
de Direito Privado (fls. 110), o apelo não foi conhecido, com ordem de
redistribuição do feito à Terceira Subseção de Direito Privado (fls. 111/115).
É o que importa ser relatado.
O recurso não merece provimento.
A autora ajuizou ação de busca e apreensão, visando a
obter a posse do veículo descrito na petição inicial, objeto de contrato de
alienação fiduciária em garantia. A liminar foi deferida (fls. 27/28) e o
mandado de busca e apreensão não foi cumprido, na primeira tentativa, por
não ter sido encontrado o bem (fls. 32) e, na segunda tentativa, pela
ausência de contato da autora para acompanhar a diligência (fls.48).
A autora foi intimada a dar andamento ao processo sob
pena de extinção (fls. 71) e, ato contínuo, apresentou emenda à inicial (fls.
76/77), requerendo a conversão da busca e apreensão em execução por
quantia certa.
Sobreveio decisão de fls. 79 que acolheu o aditamento da
inicial e determinou o complemento das custas iniciais, o que não foi
realizado (fls. 82).
Posteriormente, a autora foi devidamente intimada a dar
andamento ao feito, sob pena de extinção (fls. 83) e, ato contínuo, foi
expedida carta com aviso de recebimento ao endereço declinado na inicial
para que promovesse regular andamento ao feito, sob pena de extinção nos
termos do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil (fls. 84).
Persistindo a inércia após intimação pessoal (fls. 88),
sobreveio a respeitável sentença que extinguiu o processo sem resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-77.2019.8.26.0224 -Voto no 27599
4
do mérito com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, o
que motivou este recurso.
Em que pesem os argumentos da apelante, a
sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Intimada pessoalmente para promover o andamento do
feito, a autora não se manifestou. Assim, de fato, era de ser reconhecido o
abandono processual.
E a autora sequer pode alegar o descumprimento do
disposto no §1o do artigo 485 do Código de Processo Civil, tendo em vista
que a extinção do feito foi precedida de intimação pessoal, não atendida.
Ou seja, houve plena oportunidade para suprir a falta, de
modo que não é possível reconhecer a violação ao princípio do acesso à
justiça, da celeridade ou do devido processo legal.
A respeito do tema: O abandono do autor se dá, no mais
das vezes, no não recolhimento das custas necessárias ao andamento do
processo (art. 82), na formação do litisconsórcio necessário (art. 115,
parágrafo único), na apresentação de dados da parte ré que permitam sua
citação (art. 319). 4.1. Em tais casos, antes de determinar a extinção do
processo, o juiz deve intimar as partes pessoalmente para suprirem suas
omissões no prazo de cinco dias (art. 485, §1o). (GAJARDONI, F. F.;
DELLORE, L.; ROQUE, A. V.; OLIVEIRA JR., Z. D. Processo de
Conhecimento e Cumprimento de Sentença: comentários ao CPC de
2015, São Paulo, Método, 2016, p.518).
Assim, cumpridas as providências legalmente exigidas, a
demanda não comportava solução diversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-77.2019.8.26.0224 -Voto no 27599
5
Nesse sentido:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO Abandono da
Causa Autor que, intimado na pessoa do advogado e por carta, não
deu andamento adequado ao processo - Recebimento do AR
comprovado - Extinção com fulcro no artigo 485, III, do CPC

Sentença mantida
Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível
1000122-75.2017.8.26.0462;
Rel.
Caio
Marcelo
Mendes
de
Oliveira; 32a Câmara de Direito Privado; j. 07/04/2020)
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Extinção
do processo por abandono de causa, com fulcro no art. 485, III, do
CPC
Realização de prévia intimação pessoal da parte para a
prática de ato do qual dependa o andamento do feito, consoante o
art. 485, §1o, do CPC Intimação pessoal regularmente efetuada
Carta com aviso de recebimento assinada por funcionário da autora
Intimação do patrono da causa efetuada pelo Diário Oficial Extinção
corretamente decretada
Recurso desprovido, mantendo-se a r.
sentença
de
Primeiro
Grau.
(TJSP;
Apelação
Cível
1006031-61.2018.8.26.0269; Rel. José Augusto Genofre Martins;
31a Câmara de Direito Privado; j. 16/09/2019)
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Extinção do feito
após intimação do autor via DJE e por meio de carta por ele recebida
pessoalmente no endereço constante na inicial. Regular extinção do
feito com base no art. 485, III, do CPC/15. Recurso improvido. (TJSP;
Apelação Cível 1003115-03.2018.8.26.0577; Rel. Walter Exner; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 17/01/2019)
Destarte, porque deu adequada solução à lide, a
respeitável sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-77.2019.8.26.0224 -Voto no 27599
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator